Tribunal: TJES
Processo: 0007523-93.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007523-93.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DE OLIVEIRA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. RECURSO PROVIDO.

1.
P
leito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
.
O Magistrado deixou de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, em razão do acusado responder a outro processo, no entanto, é vedada a utilização de ações penais em curso, para impedir a aplicação do referido benefício. (TEMA 1139 do STJ).

2. P
edido de
reconhecimento do direito de
recorrer em liberdade
. O acusado respondeu solto ao processo, e inexiste ordem de prisão na sentença, de modo que a pretensão defensiva, já foi alcançada.

3.
Honorários advogad
a
dativ
a
. Deve ser fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

4. Recurso defensivo provido, para reduzir a pena do réu, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e 200 (duzentos) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007523-93.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK DE OLIVEIRA CORREIA - AD
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANUELY BATISTA MELO - ES33258-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por

PATRICK DE OLIVEIRA CORREIA
contra a sentença (id 11000373 - fls. 52/57), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime
de tráfico de drogas,
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razões recursais (id 11000373 – fls. 90/94), a defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e o reconhecimento do direito do réu, de recorrer em liberdade.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 13 de dezembro de 2018, no bairro Guriri, em São Mateus-ES, o denunciado PATRICK, guardava, para fins de traficância,
24 (vinte e quatro) pedras de crack
, em desacordo com a determinação legal.

Feitas estas considerações
, registro que a defesa não questiona a autoria e a materialidade delitiva, requerendo, tão somente, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

No caso, verifico que o Magistrado não aplicou referida minorante, em razão do acusado responder a outra ação penal nº 0005238-30.2018.8.08.0047
, t
ambém pela prática, do mesmo delito de tráfico de drogas.

Contudo, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (TEMA 1139), “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06".
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Outrossim, em pesquisa ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o acusado foi absolvido na ação penal acima descrita (processo nº 0005238-30.2018.8.08.0047), tendo a sentença transitado em julgado, para o Ministério Público e para os réus.

D
esta forma
, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, mantenho a pena-base, fixada pelo Magistrado em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes e agravantes.

Na fase final, aplico a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), na fração máxima de 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa
, tornando-a definitiva, já que inexistem causas de aumento.

Cabível, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade,
por

02 (duas) restritivas de direito
, na forma do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

P
or fim
, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, verifico que o acusado respondeu solto ao processo, e inexiste ordem de prisão na sentença, de modo que a pretensão defensiva, já foi alcançada.

Isto posto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado
PATRICK DE OLIVEIRA CORREIA,
na forma acima descrita.

É como vot
o.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para dar provimento ao recurso.